Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. DÉBITOS DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTOS EFETIVADOS. BASE DE DADOS DO DETRAN. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECLARAR a inexistência de débitos tributários em nome do autor vinculado ao veículo de placa JHG5404 a partir da aquisição; b) DETERMINAR que o réu proceda à retirada do nome do autor dos cadastros restritivos e dos protestos pela dívida declara inexigível; c) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais em relação aos dois processos”.
2. Fato relevante. Julgamento simultâneo dos processos indicados (0701959-19.2025.8.07.0001 e 0739741-88.2024.8.07.0003), por força da conexão, visto que ambos os pedidos estão atrelados aos efeitos moratórios da dívida de IPVA do mesmo veículo. O autor alega ter sido vítima de estelionato, visto que os seus dados pessoais foram utilizados para transferir para o seu nome a titularidade da motocicleta Honda/CBX Twister, placa JHG5404, gerando débitos e cobranças de IPVA, inscrição de seu nome em dívida ativa e protestos dos respectivos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva do réu; (ii) responsabilidade civil do réu pelos danos morais reclamados pelo autor/recorrido; e (iii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. 4.1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Segundo a inicial, o autor requereu: (a) a condenação do ente federado a pagar R$10.000,00, a título de compensação por danos morais, em razão dos protestos indevidos; e (b) a declaração da inexistência do débito e o cancelamento da cobrança de quaisquer valores inerentes às operações que ensejaram a inscrição do nome do autor na dívida ativa. 4.2. De acordo com o artigo 155, III, da CF/1988, o Distrito Federal é competente para instituir e cobrar o IPVA, podendo efetivar os protestos das respectivas CDAs. 4.3. No caso, as CDAs e os respectivos protestos estão vinculados às dívidas de IPVA do veículo indicado (ID 75708799, pág. 23), de forma que o ente federado é parte legítima para responder ao pedido de declaração de inexistência de dívida e suas consequências legais. 4.4. A transferência ou baixa de dívidas referentes aos licenciamentos e eventuais multas eventualmente atribuídas ao veículo, por outro lado, está inserida na competência do órgão de trânsito, não integrante da relação processual. Preliminar rejeitada.
5. O acervo probatório evidencia que o autor foi vítima de estelionato, visto que foi transferido uma motocicleta para o seu nome, placa JHG5404, à sua revelia. O autor comprovou que é agricultor (ID 75708787), aduzindo que sempre residiu em São Sebastião (AL) e que não adquiriu o referido veículo.
6. De acordo com informações extraídas do sistema do Detran, o veículo JHG5404 foi registrado em nome do autor e gravado com cláusula de alienação fiduciária desde 26/10/2007 (ID 75708799, pág. 20-21). O autor, de fato, não tem possibilidade de fazer prova de fato negativo, no sentido de que não é o real titular do veículo transferido para o seu nome, de forma que o ônus dessa prova é transferido ao réu.
7. Outrossim, segundo informações prestadas pelo Detran/DF (ID 75708799, pág. 17), o processo de emplacamento do veículo foi eliminado, conforme Instrução de serviço no 1049/2018 (alterada pela Instrução no 400/2021) e Lei no 9.503/1997. E foi satisfatoriamente comprovado que a motocicleta foi financiada por terceiros, registrada em nome do autor mediante fraude.
8. Em relação às dívidas de IPVA, o Distrito Federal emite as CDAs em nome do proprietário registrado na base de dados disponibilizada pelo Detran. Assim, a inscrição do nome do autor em dívida ativa e os protestos efetivados foram decorrentes de falha no serviço prestado pelo órgão de trânsito, que permitiu o registro do veículo em nome do autor, à sua revelia. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2000352, 0700939-39.2025.8.07.0018, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 19/05/2025.
9. Por conseguinte, considerando que o Detran não integra o polo passivo da demanda, não é possível, de forma direta, atribuir a falha ao ente federado, ante a sua responsabilidade subsidiária por atos de competência da autarquia. Precedente: STJ, AgInt no REsp no 1.865.292/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03/11/2020. Inexistindo responsabilidade direta do Distrito Federal, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2000352, 0700939-39.2025.8.07.0018, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 19/05/2025; STJ, AgInt no REsp no 1.865.292/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03/11/2020.